Tribunal: STF
Processo: RE 405300
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA:Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente ao
caso, sem cogitar os dispositivos constitucionais suscitados no RE
(Súmula 282);  ausente negativa de prestação jurisdicional ou
violação dos princípios compreendidos nos artigos 5º, XXXV, XXXVI e
LV; e 93,IX, da Constituição